Tribunal: STF
Processo: HC 194942
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 623.516/GO. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 17/7/1982) foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de extorsão majorada (art. 158, § 1º, c/c art. 71 do Código Penal). 
    Colhe-se da sentença condenatória (Doc. 12):
    Consta da denúncia que, entre os meses de janeiro e março de 2020, através de ligações telefônicas e mensagens via aplicativo WhatsApp, em horários diversos, por várias vezes, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, os denunciados Ivan da Silva, Marco Antônio da Silva, Josiel Alves de Melo e Rodrigo de Oliveira Pereira, em concurso e unidade de desígnios, constrangeram as vítimas Fernanda Rodrigues Alves, Joelson Antônio Silva e Sebastião Osório Rodrigues, mediante graves ameaças, e com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa (pagar dívida contraída mediante agiotagem e os respectivos juros abusivos), conforme portaria, registro de atendimento integrado, termos de depoimentos, termos de declarações, cópias da nota promissória e requerimento para protesto, relatório de transcrição de mensagens e áudios dos aparelhos celulares das vítimas, auto de exibição e apreensão, termos de interrogatórios, relatório de transcrição de mensagens e áudios dos aparelhos celulares dos denunciados (apreendidos mediante autorização judicial) e relatório policial final, todos do inquérito policial em epígrafe (evento 39). 
    Conforme se depreende da peça acusatória, a vítima Fernanda é proprietária do estabelecimento comercial denominado “CHOPP TIME”, bem como havia contratado, em data pretérita, o denunciado Ivan para prestar-lhe serviços de contador do referido estabelecimento e também de outra filial da empresa localizada na cidade de Palmas-TO, e durante a prestação de serviços Ivan praticou diversos atos fraudulentos, como desvios de quantias em dinheiro, não quitação de impostos devidos, falsificação de documentos, dentre outros, o que a levou a desligá-lo do trabalho. 
    Narra a peça acusatória que, segundo apurado pelas vítimas, tais atos resultaram no prejuízo dos valores aproximados de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) à vítima Fernanda e R$300.000,00 (trezentos mil reais) à vítima Sebastião, seu genitor, sendo tais fatos apurados em procedimento investigatório distinto, em andamento no 1º Distrito Policial de Rio Verde conforme registro de ocorrência juntado aos autos. 
    Consta ainda que antes do desligamento de Ivan, quando a vítima Fernanda ainda não tinha ciência dos referidos atos fraudulentos, este simulou uma situação de empréstimo com um suposto agiota, via assinatura de uma nota promissória, tendo aquela como beneficiária, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo a referida nota assinada no dia 10/08/2018, com data de vencimento 10/12/2018, conforme cópia colacionada no inquérito policial (evento 39). 
    Em continuidade, desde então Ivan passou a exigir que a vítima Fernanda pagasse mensalmente ao suposto agiota altos valores a título de juros (conforme mensagens trocadas entre denunciado e vítima, aquele exigia pagamento de juros compostos de 3% ao mês). Todavia, o credor constante na nota promissória era, em verdade, o denunciado Marco Antônio, irmão de Ivan. 
    Narra a peça acusatória ainda que ao tomar ciência dos atos fraudulentos e desvios de dinheiro perpetrados por Ivan na administração de suas empresas, bem como que o credor do empréstimo realizado era Marco Antônio, irmão daquele, a vítima Fernanda suspendeu o pagamento dos juros, motivo pelo qual os denunciados Marco Antônio e Ivan dirigiram-se ao Cartório de Registro Títulos e Protestos de Rio Verde e protestaram a nota promissória, conforme cópia do requerimento para protesto colacionado o inquérito policial (evento 39). 
    Discorre o parquet que após o protesto, houve tentativa de conciliação para o pagamento da dívida, por intermédio da advogada Ludyleia Pinheiro Camilo Lopes, contratada pela vítima Fernanda, entretanto, ante a ausência de acordo, Ivan contratou os denunciados Josiel e Rodrigo para que fizessem um serviço de “cobrança” da dívida perante as vítimas, com utilização de ameaças e até mesmo agressões físicas e métodos de tortura. 
    Aduz o Ministério Público do Estado de Goiás que em datas indeterminadas, por diversas vezes, os denunciados Josiel e Rodrigo ligaram para o consultório da vítima Sebastião, genitor de Fernanda, e cobraram a dívida em nome de Ivan, oportunidades em que, em tons ameaçadores, disseram que a “receberiam de qualquer jeito”, pois sabiam onde ele morava e conheciam sua rotina. 
    No dia 19 de fevereiro de 2020, o denunciado Rodrigo ligou, via aplicativo WhatsApp, para a vítima Joelson, companheiro de Fernanda, através da linha número (34) 99283-6067, e, após se identificar como “Fernando”, em tom ameaçador, disse que receberia a dívida de qualquer forma, pois conhecia a rotina do casal, e que “as coisas iam ficar feias” para o lado deles. 
    Posteriormente, no dia 28 de fevereiro de 2020, a advogada das vítimas, Ludyleia Pinheiro Camilo Lopes, recebeu mensagens via aplicativo WhatsApp, do número (34) 99283-6067, dos denunciados Rodrigo e Josiel, que não quiseram se identificar, cobrando a dívida e dizendo, em tons ameaçadores, que iriam “receber a dívida de qualquer jeito”, “do jeito deles”, “que não queriam resolver a questão usando o judiciário, mas de outro jeito” e que “não adiantaria chamar a Polícia, pois tinham conhecidos no mundo do crime”, tendo ainda na mesma mensagem, indagado sobre o documento de cobrança, o denunciado Rodrigo, referindo-se à nota promissória, disse “o Ivan tá mandando pra mim, vou mandar pra vc” e, na sequência, encaminhou uma fotografia do referido título de crédito. 
    Discorre que apurou-se, portanto, que as vítimas Fernanda, Joselson e Sebastião, em datas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, receberam diversas ligações e mensagens via aplicativo WhatsApp dos denunciados Rodrigo e Josiel, que afirmaram saber a rotina de toda a família, inclusive dos filhos, bem como as ameaçaram dizendo “não temos medo de polícia, pois polícia não resolve nada”, “conhecemos pessoas do mundo do crime, de um jeito ou de outro vamos receber esse dinheiro”, “vocês vão sofrer as consequências”, estando a transcrição dos áudios e mensagens enviados às vítimas consta no relatório policial colacionado inquérito policial (evento 39). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás, cujo pedido de medida liminar foi indeferido (Doc. 4).
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem, nos termos seguintes (Doc. 13):
    No que se refere aos itens 1 e 2, o writ é inadmissível, pois a Corte de origem não debateu a tese de ilegalidade na condenação, tampouco de ilegitimidade ativa do Ministério Público de Goiás, circunstância que obsta o exame de tais alegações, ante a supressão de instância verificada. 
    Nesse particular, cumpre destacar, ainda, a notícia de que há recurso de apelação pendente de julgamento na Corte de origem (Processo n. 5175858- 13.2020.8.09.0137, em curso na Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás), circunstância que reforça a impossibilidade de debate das referidas teses no presente writ, ante a ausência de exaurimento da instância ordinária. 
    Com relação ao suposto bis in idem (item 3), decorrente da valoração da reincidência em dois momentos distintos (segunda fase da dosimetria da pena e fixação do regime inicial fechado), a insurgência não merece acolhida, pois tal procedimento encontra guarida na orientação jurisprudencial sedimentada nesta Corte: 
    [...] 
    - A fixação do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. 
    [...] 
    (HC n. 463.769/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/9/2018 - grifo nosso) 
    Ante o exposto, conheço em parte do writ e, nessa extensão, denego a ordem (art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) o critério da reincidência não era apto a ensejar o aumento de pena e fixação do regime mais gravoso quando prolatada a sentença, pois decorridos mais de 8 anos do livramento condicional na última condenação do Paciente; e (b) tendo em vista que não há que se falar em reincidência no presente caso, o benefício de responder ao processo em liberdade deve ser estendido ao Paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de dezembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente